Tribunal: STF
Processo: HC 185194
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 35.204/2020.
    Em 21.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros em favor de Carlos Alberto dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.732/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 574.732/MG.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de revisão da prisão preventiva. Aponta que o paciente é genitor de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifico que, em 13.5.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 1.0000.20.041827-5/000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração ( a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora